Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DA EXECUTADA ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em prévia liquidação do julgado quando a sentença exequenda já indica o valor certo e determinado do crédito, o respectivo beneficiário e os parâmetros de cálculo aplicáveis.
2. A compensação somente se dá entre dívidas líquidas (CC/2002 369).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.